Tribunal: TJSP
Processo: 2051288-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
r as oitivas das testemunhas em contraditório regular. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2051288-55.2020.8.26.0000; Relator (a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Santana de Parnaíba - Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil

Relator(a):

Silvia Maria Facchina Esposito Martinez

Comarca:

Santana de Parnaíba

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. R. Decisão indeferiu a produção de prova pericial e de prova testemunhal. Irresignação do autor. Acolhimento parcial. Prova pericial produzida em ação de interdição, já transitada em julgado. Ausência de recurso quanto à decisão proferida naqueles autos. Acolhimento, entretanto, do pleito de produção de prova testemunhal. Requerente não foi parte na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. R. Decisão indeferiu a produção de prova pericial e de prova testemunhal. Irresignação do autor. Acolhimento parcial. Prova pericial produzida em ação de interdição, já transitada em julgado. Ausência de recurso quanto à decisão proferida naqueles autos. Acolhimento, entretanto, do pleito de produção de prova testemunhal. Requerente não foi parte na ação penal (vítima). Ausência de realização do contraditório. Necessidade de deferimento da produção de prova testemunhal para complementar as oitivas das testemunhas em contraditório regular. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000393416
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2051288-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é
agravante JOSÉ ANÍBAL DO NASCIMENTO (REPRESENTADO(A) POR
TERCEIRO(A)), é agravado ALLAN NOGUEIRA DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO
MENDES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2051288-55.2020.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 2/4
VOTO No 11100
No Processo - Classe:
2051288-55.2020.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de Santana de Parnaíba
Juiz(a) de 1o Grau:
Rossana Luiza Mazzoni de Faria
Partes:
Agravante: José Aníbal do Nascimento
Agravado: Allan Nogueira de Lima
Interessado: Maria Amélia do Nascimento
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE
CIVIL. R. Decisão indeferiu a produção de prova pericial e
de prova testemunhal. Irresignação do autor. Acolhimento
parcial. Prova pericial produzida em ação de interdição, já
transitada em julgado. Ausência de recurso quanto à
decisão proferida naqueles autos. Acolhimento, entretanto,
do pleito de produção de prova testemunhal. Requerente
não foi parte na ação penal (vítima). Ausência de realização
do contraditório. Necessidade de deferimento da produção
de prova testemunhal para complementar as oitivas das
testemunhas em contraditório regular. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão de fls. 09, proferida
em Ação Indenizatória, a qual indeferiu o pedido de produção de prova pericial e
testemunhal.
O agravante que é idoso afirmou ter sido agredido pelo agravado,
resultando em traumatismo craniano e perda da parte cognitiva desde a ocorrência dos
fatos.
Defendeu a necessidade de produção de prova pericial a fim de atestar
a respectiva capacidade, em virtude do agravamento dos sintomas de perda da cognição.
Ainda, asseverou que a mídia da instrução não poderia ser utilizada
nos autos, havendo necessidade de oitiva de testemunhas, uma vez que foi vítima na
ação penal, sem que pudesse exercer o contraditório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2051288-55.2020.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 3/4
Em consequência, postulou a reforma da decisão agravada, com o
deferimento da produção de prova pericial e testemunhal, com a oitiva de novas
testemunhas e também das que foram ouvidas no processo criminal, oportunidade em
que não pudera fazer perguntas.
O despacho de fls. 76/77 concedeu efeito suspensivo ao recurso.
A contraminuta foi apresentada às fls. 81 e seguintes.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso deve ser parcialmente provido.
Conforme se infere do contido nos autos, o agravante pretendeu a
produção de prova pericial e testemunhal nos autos da ação indenizatória.
No tocante à perícia, referida prova já foi produzida na ação de
interdição, a qual transitou em julgado.
Destarte, o descontentamento da parte com o resultado da perícia não
possuiria o condão de autorizar a realização de nova prova pericial.
Ademais, o atestado do médico revelando a piora cognitiva do
recorrente não comprovou que a presente situação decorreu da agressão sofrida pelo
agravado.
Entretanto, verifica-se a necessidade de deferimento da produção de
prova testemunhal, pois a prova produzida na esfera criminal poderá ser complementada
em juízo, possibilitando ao agravante - e também ao agravado - efetuar as perguntas
necessária em contraditório regular.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2051288-55.2020.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 4/4
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso
para deferir a produção de prova testemunhal, nos termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora